Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência antecipatória pressupõe, além da verossimilhança do direito - probabilidade do direito – o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Se a parte pretende obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial – relatório médico – não aponta qualquer emergência ou urgência – é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.